Tribunal: TJSP
Processo: 1070412-37.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelações Cíveis.

Ação pauliana – Autora-credora de cédula de crédito bancário que ajuizou execução extrajudicial em face da devedora e seus avalistas – Arguição de transmissão fraudulenta de bens de propriedade dos avalistas com a finalidade de ocultação patrimonial e fraude contra credores – Sentença de procedência – Recursos dos réus – Corréus-avalistas que transferiram bens de sua

Ementa:
Apelações Cíveis.

Ação pauliana – Autora-credora de cédula de crédito bancário que ajuizou execução extrajudicial em face da devedora e seus avalistas – Arguição de transmissão fraudulenta de bens de propriedade dos avalistas com a finalidade de ocultação patrimonial e fraude contra credores – Sentença de procedência – Recursos dos réus – Corréus-avalistas que transferiram bens de sua propriedade a empresas das quais eram sócios juntamente com suas esposas e, pouco tempo depois, retiraram-se das empresas transferindo suas cotas, a título gratuito, à mãe Mercedes e ao cunhado Flávio – Legitimidade passiva de todos os envolvidos na operação apontada como fraudulenta, nos termos do artigo 161 do Código Civil – Interesse de agir caracterizado ante a utilidade do provimento jurisdicional pretendido – Requisitos da fraude contra credores verificados na hipótese – Intuito de ocultação de patrimônio revelado pela indevida transferência de bens com envolvimento de parentes próximos nas transações – Prova de solvência que não veio aos autos – Entendimento jurisprudencial no sentido de que é ônus do devedor demonstrar que a sua situação financeira e patrimonial não prejudica o cumprimento das obrigações assumidas, apesar dos negócios impugnados – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 1a Câmara de Direito Privado – Honorários advocatícios que não podem ser fixados com base no valor da causa por representar elevada quantia – Necessidade de adequação da verba honorária em homenagem ao princípio da razoabilidade – Honorários advocatícios devidos pelos réus fixados por equidade em R$ 70.000,00.

Dá-se provimento em parte aos recursos.